Tribunal: STF
Processo: HC 83842
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM
RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR -
INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO - SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DE MEDIDAS
 REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
 - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE,
INDEFERIDO.
IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COM APOIO EM
FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR:
HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL.
-
Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, o remédio constitucional do "habeas corpus", quando
impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo
Tribunal apontado como coator.
Se se revelasse lícito ao
impetrante agir "per saltum", registrar-se-ia indevida supressão de
instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem
processual. Precedentes.
DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO,
 QUANDO DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA
DEFESA.
- Não ocorre situação caracterizadora de injusto
constrangimento, se eventual excesso de prazo - registrado na
instrução processual - resultar de diligência ou de medida provocada
 pela própria defesa do réu.
- Achando-se virtualmente transposta
 a fase processual concernente à instrução probatória, faltando,
unicamente, para concluí-la, a execução de diligência requerida pela
 própria defesa (como o cumprimento de carta precatória expedida
para a inquisição de testemunha arrolada pelo acusado), resta
superada a questão pertinente ao alegado excesso de prazo.
Precedentes.